Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS. PROCEDIMENTOS DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. CIRURGIAS ELETIVAS. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS.
1. O procedimento cirúrgico objeto do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é de caráter eletivo, não se verificando risco de morte ou dano grave imediato à saúde da parte.
2. Não evidenciado o quadro de risco ou a situação de emergência da paciente, deve ser observada a garantia do contraditório.
3. Recurso conhecido e desprovido.